Tribunal: TJSP
Processo: 0006163-73.2002.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, I, Código Civil) – aplicação do entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência – o termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, I, Código Civil) – aplicação do entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência – o termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80) – processo paralisado, em arquivo, por ausência de bens penhoráveis por mais de 8 anos – prescrição intercorrente corretamente reconhecida – sentença mantida – recurso desprovido.